Tribunal: TJDFT
Processo: 0707382-38.2022.8.07.0009
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0707382-38.2022.8.07.0009 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS APELADO: JAQUELINE ALMEIDA DE OLIVEIRA, JOAO VITOR OLIVEIRA ALVES DE LIMA, MICAEL OLIVEIRA ALVES DE LIMA, GABRIEL JUSTINO ALVES DOS SANTOS, YURI MATIAS ALVES DOS SANTOS D E S P A C H O À douta Procuradoria de Justiça. Brasília, DF, em 16 de julho de 2025. Desembargador JANSEN FIALHO Relator